Tribunal: TJDFT
Processo: 0765918-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora pública, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à condenação do réu, Distrito Federal, ao pagamento de valores a título de diferença do terço de férias dos anos de 2016 a 2020. Aduz que houve subtração indevida do abono de permanência da base de cálculo do adicional, uma vez que, por se tratar de verba remuneratória, deve ser considerada no cálculo. Contrarrazões no ID 33450359.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário.
IV. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Portanto, a sentença merece reforma a fim de determinar ao Distrito Federal que inclua o abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias enquanto a autora fizer jus ao benefício, bem assim a pagar-lhe a diferença de R$ 1.796,44 (mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos valores pagos a menor entre 2016 e 2020, conforme planilha de ID 33450293, a ser atualizada a contar do pagamento a menor na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de origem e condenar o Distrito Federal a incluir o abono de permanência, enquanto a autora o receber, na base de cálculo do terço constitucional de férias, bem assim a pagar-lhe a diferença de R$ 1.796,44 (mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), a ser atualizada a contar do pagamento a menor na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
VII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.